Tribunal: TJES
Processo: 5002655-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002655-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO RAMALHETE DELBONI
AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002655-60.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENATO RAMALHETE DELBONI

ADVOGADA : JULIANA BEZERRA ASSIS

RECORRIDO : CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA

ADVOGADO : KLEBER CORTELETTI PEREIRA

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RENATO RAMALHETE DELBONI
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que julgou os aclaratórios, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor do
CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA
, reconhecendo a sua legitimidade em figurar no polo passivo da demanda de execução de título extrajudicial.

Nas razões recursais (id. 774919), o Agravante sustenta que (i) é pai da menor Y.N.D. e já paga pensão alimentícia que inclui o custeio com educação; (ii) não pode ser responsabilizado por dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre o Agravado, a genitora Paula Guerra Nunes e o avô materno Paulo Tarciso Granto Nunes de Azevedo, pois não assinou, anuiu, firmou compromisso, participou como fiador ou foi consultado; (iii) a citada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao presente caso, uma vez que, naquele paradigma, os pais eram casados e viviam juntos, sendo ambos responsáveis pela manutenção da menor, enquanto que, na presente situação, nunca teve relacionamento conjugal com a genitora, não podendo ser reputado como codevedor, e (iv) a decisão de matricular a menor em escola particular, de alto custo, foi da genitora, não havendo possibilidade de assumir o débito que ultrapassa seus ganhos mensais.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 781036), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Nas contrarrazões (id. 879211), o Agravado pede o desprovimento do recurso.

A douta Procuradora de Justiça Cível manifesta a desnecessidade de intervenção (id. 1034135).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 23 de abril de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002655-60.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENATO RAMALHETE DELBONI

ADVOGADA : JULIANA BEZERRA ASSIS

RECORRIDO : CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA

ADVOGADO : KLEBER CORTELETTI PEREIRA

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento cinge-se à averiguação da legitimidade de genitor para figurar no polo passivo de execução de título executivo extrajudicial.

Extrai-se dos autos, que o Agravante é demandado na execução de título extrajudicial, na condição de devedor solidário do débito de R$ 12.169,81 (doze mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos).

A dívida decorre da contratação dos serviços educacionais prestados pelo Agravado em favor da filha do Agravante, durante o ano letivo de 2014.

O contrato foi firmado pelo avô materno, Sr. Paulo Tarciso Granto Nunes de Azevedo, que figura como responsável financeiro, sendo o mesmo também executado no processo principal. O Sr. Paulo chegou, inclusive, a celebrar termo de acordo da dívida, que sequer foi adimplido e homologado pelo Juízo de origem, sendo retomada a execução.

A decisão agravada, integrada pela decisão que julgou os aclaratórios, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, reconhecendo a sua legitimidade passiva na execução.

O Agravante pretende ver reformada a decisão agravada, sustentando que (i) é pai da menor Y.N.D. e já paga pensão alimentícia que inclui o custeio com educação; (ii) não pode ser responsabilizado por dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre o Agravado, a genitora Paula Guerra Nunes e o avô materno Paulo Tarciso Granto Nunes de Azevedo, pois não assinou, anuiu, firmou compromisso, participou como fiador ou foi consultado; (iii) a citada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao presente caso, uma vez que, naquele paradigma, os pais eram casados e viviam juntos, sendo ambos responsáveis pela manutenção da menor, enquanto que, na presente situação, nunca teve relacionamento conjugal com a genitora, não podendo ser reputado como codevedor, e (iv) a decisão de matricular a menor em escola particular, de alto custo, foi da genitora, não havendo possibilidade de assumir o débito que ultrapassa seus ganhos mensais.

Em contraditório recursal, o Agravado reitera o acerto da decisão agravada.

Pois bem.

Examinando o conteúdo probatório, entendo por manter o posicionamento que firmei por ocasião da decisão interlocutória (id. 781036).

Isso porque, embora o Agravante não tenha subscrito o aludido instrumento contratual, a sua responsabilidade tem gênese no próprio poder familiar.

O disposto no art. 1.634, do CC, prevê que
[...] Compete a ambos os pais,
qualquer que seja a sua situação conjugal
, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I – dirigir-lhes a criação e a educação [...]
(destaquei).

Além disso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de demanda de execução de título extrajudicial referente às mensalidades escolares contraídas em nome do(s) filho(s), ainda que não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços (REsp 1882582, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data da Publicação: 02/10/2020; REsp 1873363, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Data da Publicação: 18/06/2020; REsp 1691871, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação: 24/03/2020).

Como se verifica, a dívida foi contraída em benefício direto da sua filha, ou seja, daquela a quem o Agravante tem o dever de sustentar e que seria a maior prejudicada pela não manutenção no ensino regular.

Assim, não tem pertinência a alegação do Agravante de que a jurisprudência citada na decisão agravada não se adequa ao caso concreto, por não ter existido relacionamento conjugal com a genitora.

A referida circunstância em nada afeta a obrigação do Agravante, detentor do poder familiar e responsável pelo sustento e educação de sua filha. Inclusive, o
Agravante podia, em discordando da matrícula da menor em escola particular, ter recorrido à autoridade judiciária competente para a solução da divergência (art. 21, da Lei n.º 8.069/90
[1]
), o que não se vislumbra na hipótese.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 21. O
pátrio poder
poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.
(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002655-60.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENATO RAMALHETE DELBONI

ADVOGADA : JULIANA BEZERRA ASSIS

RECORRIDO : CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA

ADVOGADO : KLEBER CORTELETTI PEREIRA

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA DO GENITOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O genitor possui legitimidade passiva extraordinária para figurar no polo passivo de demanda de execução de título extrajudicial, referente às mensalidades escolares contraídas em nome da filha, ainda que não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais. Precedentes do C. STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.